Tribunal: TJDFT
Processo: 0723266-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar maus antecedentes), é fato que se amolda ao tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
2. Para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio, que no caso dos autos, poderia ser apenas esconder dos policiais a existência de antecedentes criminais.
3. Caracterizada a ofensa ao bem jurídico protegido no tipo penal em comento, qual seja, a fé pública, por ter o réu se apresentado como sendo outra pessoa, para furtar-se à aplicação da lei penal e esconder seus maus antecedentes. A conduta, portanto, é de significância penal e consumou-se no momento da apresentação do réu com nome falso aos policiais, tratando-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem ou de dano.
4. Não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Condenado o réu, nas penas do art. 307 do Código Penal, e fixada reprimenda definitiva em 4 (quatro) de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.